Tribunal: TJSP
Processo: 2058831-12.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO DENOMINADO 'FRENTES DE TRABALHO'. PREVISÃO DE HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADA POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Ainda que se reconheça ser de interesse público a adoção de políticas públicas destinadas a combater o desemprego e seus efeitos, os dispositivos legais combatidos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO DENOMINADO 'FRENTES DE TRABALHO'. PREVISÃO DE HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADA POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Ainda que se reconheça ser de interesse público a adoção de políticas públicas destinadas a combater o desemprego e seus efeitos, os dispositivos legais combatidos não descrevem situações extraordinárias, mas a prestação de serviços corriqueiros na Municipalidade. Hipótese de contratação que não se reveste de transitoriedade, determinabilidade do prazo de contratação, nem de excepcionalidade. Repercussão geral da questão (Tema n. 612, E. STF). Inconstitucionalidade das Leis n. 3.483, de 7 de junho de 2005, n. 3.562, de 22 de fevereiro de 2006, n. 4.550, de 31 de janeiro de 2013, n. 4.629, de 22 de maio de 2013, e n. 5.107, de 6 de abril de 2016, todas do Município de Bebedouro.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000743608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2058831-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.308 (Processo Digital)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2058831-12.2020.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO E PREFEITO
MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROGRAMA
DE
AUXÍLIO
AO
DESEMPREGADO
DENOMINADO 'FRENTES DE TRABALHO'. PREVISÃO DE
HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO
CARACTERIZADA POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Ainda que se
reconheça ser de interesse público a adoção de políticas públicas
destinadas a combater o desemprego e seus efeitos, os
dispositivos legais combatidos não descrevem situações
extraordinárias, mas a prestação de serviços corriqueiros na
Municipalidade. Hipótese de contratação que não se reveste de
transitoriedade, determinabilidade do prazo de contratação, nem
de excepcionalidade. Repercussão geral da questão (Tema n.
612, E. STF). Inconstitucionalidade das Leis n. 3.483, de 7 de
junho de 2005, n. 3.562, de 22 de fevereiro de 2006, n. 4.550, de
31 de janeiro de 2013, n. 4.629, de 22 de maio de 2013, e n.
5.107, de 6 de abril de 2016, todas do Município de Bebedouro.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra as Leis n. 3.483, de 7
de junho de 2005, n. 3.562, de 22 de fevereiro de 2006, n. 4.550, de 31 de janeiro
de 2013, n. 4.629, de 22 de maio de 2013, e n. 5.107, de 6 de abril de 2016, todas
do Município de Bebedouro.
Transcreve as leis impugnadas, que afirma violarem os artigos 111,
115, incisos II e X, e 144 da Constituição Estadual. Argumenta que as leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
analisadas violam a regra do concurso público ao contemplarem hipóteses de
contratação direta que não revelam necessidade temporária de excepcional
interesse público. Cita jurisprudência. Alega que, sob o pretexto de instituir
auxílio-desemprego, a legislação vergastada disciplinou verdadeira contratação
direta de pessoas para prestação de serviços ao Município (fls. 1/11).
A ação foi regularmente processada (fls. 333/334).
Os réus prestaram informações (fls. 343/344 e 347/354).
Intimado nos termos do artigo 90, § 2o, da Constituição Estadual, o
Procurador Geral do Estado deixou de apresentar manifestação (fls. 355).
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a procedência da
ação (fls. 358/363).
É o relatório.
Objetiva o Procurador Geral de Justiça seja declarada “a
inconstitucionalidade da Lei no 3.483, de 07 de junho de 2005; da Lei no 3.562,
de 22 de fevereiro de 2006; da Lei no 4.550, de 31 de janeiro de 2013; da Lei no
4.629, de 22 de maio de 2013, e da Lei no 5.107, de 06 de abril de 2016, do
Município de Bebedouro” (fls. 10).
A ação é procedente.
Assim dispõe a Lei n.3.483;05, que “Cria o Programa de Auxílio ao
Desempregado denominado 'Frentes de Trabalho', que especifica e dá outras
providências”, com as alterações trazidas pelas Leis n. 4.629/13 e n. 5.107/6,
todas do Município de Bebedoouro:
Art. 1o - Fica criado o Programa de Auxílio ao Desempregado denominado
"Frentes de Trabalho", de caráter assistencial, que tem como objetivo dar
ocupação, renda e qualificação profissional aos desempregados residentes
no município de Bebedouro.
Art. 2°. O programa será de 400 (quatrocentas) vagas, sendo reservados
20% delas a denominada cota, destinada à população de rua, pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
egressas do sistema prisional e família nuclear ou extensa de criança ou
adolescente em condição de desacolhimento institucional.
I - a quantia mensal de um salário mínimo vigente no Estado de São Paulo,
denominada "bolsa auxílio-desemprego";
II - cursos de qualificação profissional.
§ 1° - Os cursos de qualificação profissional serão ministrados diretamente
pelo Executivo Municipal ou por entidades educacionais, mediante
convênio, cuja celebração fica autorizada pela presente Lei.
§ 2° - Os cursos de qualificação profissional deverão iniciar-se no prazo
máximo de 90 (noventa) dias após o início do programa.
§ 3° - Cada beneficiário do Programa de que trata esta lei participará dele
pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 12 (doze) meses,
podendo participar novamente do programa se submetido a novo processo
de seleção; caso o beneficiário seja da cota, o período será de 12 (doze)
meses prorrogáveis por até 6 (seis) meses, não podendo ser beneficiado
novamente pelo sistema de cotas.
Art. 3°. O Programa será coordenado pelo Departamento de Obras
Municipais e pelo Departamento de Promoção e Assistência Social, os
quais poderão ter como parceiros os sindicatos, sociedades amigos de
bairros, organizações não governamentais e demais entidades dispostas a
cooperar com o Programa. (alterado pela Lei no 3487/2005)
Parágrafo Único. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar
convênios que se fizerem necessários à execução do Programa.
Art. 4°. A presente Lei será regulamentada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias por Decreto do Executivo, o qual, dentre outras disposições
conterá:
I - A data inicial do Programa.
II - Os requisitos gerais para o alistamento e convocação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
desempregados interessados no Programa, dentre eles:
a) idade mínima de 18 anos;
b) tempo de desemprego igual ou superior a 06 (seis) meses, desde que não
seja aposentado, pensionista, beneficiário do seguro-desemprego ou
qualquer outro programa assistencial equivalente;
c) residência fixa no município pelo menos 02 (dois) anos.
Parágrafo Único. Não será admitido mais do que 01 (um) beneficiário por
núcleo familiar.
Art. 5°. A participação do beneficiário no programa implicará a execução
de serviços na limpeza, conservação, manutenção e restauração: (alterado
pela Lei no 3487/2005)
I - de bens públicos da Administração Municipal, direita, autárquica ou
fundacional;
II - de bens das entidades assistenciais, sem fins lucrativos.
Parágrafo Único. A participação efetiva no programa não implicará em
reconhecimento de vínculo empregatício, eis que de caráter assistencial de
formação profissional.
Art. 6°. Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar seguro de
acidentes pessoais para os beneficiários participantes do programa.
Art. 7°. Para fazer face as despesas da presente Lei, fica o Executivo
Municipal
autorizado
a
utilizar
a
seguinte
dotação:
09.01.00-3390.00.00-08.244.4090-9052
outras despesas correntes,
consignada no orçamento vigente, suplementada, se necessário.
Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Posteriormente, foi editada a Lei n. 3.562/06, que deu nova redação
ao artigo 2o da Lei n. 3.483/05, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
Art. 1o O art. 2o da Lei Municipal no 3.483, de 07 de junho de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o O Programa será permanente, e terá 250 (duzentas e cinquenta)
vagas e proporcionará aos beneficiários:
I - .....................................................................................................;
II - ....................................................................................................;
§ 1o .....................................................................................................
§ 2o .....................................................................................................
§ 3o Cada beneficiário do Programa de que trata esta Lei participará dele
pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 12 (doze) meses,
podendo ser beneficiário novamente após o período de 3 (três) meses.
Art. 2o Os demais artigos da Lei Municipal no 3.483, de 07 de junho de
2005, permanecem inalterados.
Art. 3o As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente,
suplementadas, se necessário.
Art. 4o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Por sua vez, a Lei n.4.550/13 assim alterou o caput do artigo 2o da
Lei n. 3.483/05:
Art. 1o O caput do artigo 2o da Lei Municipal no 3.483, de 07 de junho de
2005, alterado pela Lei Municipal no 3.562, de 22 de fevereiro de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o O Programa terá 300 (trezentas) vagas e proporcionará aos
beneficiários:
I - .....................................................................................................;
II - ....................................................................................................;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
Art. 2o Os demais artigos da Lei Municipal no 3.483, de 07 de junho de
2005, permanecem inalterados.
Art. 3o As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente,
suplementadas, se necessário.
Art. 4o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
É do teor da Lei n. 4.629/13:
Art. 1o O art. 2oda Lei Municipal n. 3.483, de 07 de junho de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 2oO programa terá 400 (quatrocentas) vagas e proporcionará aos
beneficiários:
I - ................................................................................
II - ................................................................................
Art. 2o Os demais artigos da Lei Municipal n. 3.483, de 07 de junho de
2005, permanecem inalterados.
Art. 3o As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente,
suplementadas, se necessário.
Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Finalmente, a Lei n. 5.107/16 assim alterou a legislação acima
transcrita:
Art. 1o O artigo 2o da Lei n. 3.483, de 07 de junho de 2005, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 2oO programa será de 400 (quatrocentas) vagas, sendo reservados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
20% delas a denominada cota, destinada à população de rua, pessoas
egressas do sistema prisional e família nuclear ou extensa de criança ou
adolescente em condição de desacolhimento institucional.
I..........................................................................................................;
II..........................................................................................................;
§ 1°......................................................................................................;
§ 2°......................................................................................................;
§ 3o Cada beneficiário do Programa de que trata esta lei participará dele
pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 12 (doze) meses,
podendo participar novamente do programa se submetido a novo processo
de seleção; caso o beneficiário seja da cota, o período será de 12 (doze)
meses prorrogáveis por até 6 (seis) meses, não podendo ser beneficiado
novamente pelo sistema de cotas.
Art. 2o Os demais artigos, incisos e parágrafos da Lei n. 3.483, de 07 de
junho de 2005, permanecem inalterados.
Art. 3o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Os dispositivos constitucionais estaduais apontados pelo autor como
parâmetro para a aferição da inconstitucionalidade da legislação ora impugnada,
que, por simetria1, aplicam-se aos Municípios, assim dispõem:
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
[...]
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissões, declarado em lei, de livre nomeação e
exoneração;
[...]
X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
[...]
Da leitura dos dispositivos constitucionais estaduais invocados
conclui-se que os cargos públicos, via de regra, devem ser providos por candidatos
aprovados em concurso público, procedimento administrativo destinado a
possibilitar a escolha, pela Administração Pública, dos mais aptos dentre os
interessados em ingressar para o serviço público.
Excepcionalmente, admite-se o provimento de cargos em comissão,
sem prévio concurso público, para o exercício de atribuições de direção, chefia ou
assessoramento, e a contratação por tempo determinado, feita por meio do
chamado regime especial, em situações de comprovada necessidade.
São requisitos constitucionais da contratação por tempo determinado
a necessidade, que deve ser temporária, e o excepcional interesse público.
Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, “o regime especial
deve atender a três pressupostos inafastáveis. O primeiro deles é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
determinabilidade temporal da contratação, ou seja, os contratos firmados com
esses servidores devem ter sempre prazo determinado, contrariamente, aliás, do
que ocorre nos regimes estatuário e trabalhista [...]. Depois, temos o pressuposto da
temporariedade da função: a necessidade desses serviços deve ser sempre
temporária. Se a necessidade é permanente, o Estado deve processar o
recrutamento através dos demais regimes. [...] O último pressuposto é a
excepcionalidade do interesse público que obriga ao recrutamento. Empregando o
termo excepcional para caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição
deixou claro que situações administrativas comuns não podem ensejar o
chamamento desses servidores” (Manual de direito administrativo, 27a ed., São
Paulo: Editora Atlas S/A, 2014, pp. 610-611).
Tais fundamentos foram reiterados pelo Supremo Tribunal Federal,
em julgamento que teve a repercussão geral reconhecida, acrescentando-se que é
vedada a contratação para serviços ordinários e permanentes do Estado que
estejam sob o espectro das contingências normais da Administração, nos
seguintes termos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de
inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição
do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal.
Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação
temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade
temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de
atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art.
37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos
constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da
norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao
Tema no 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF
na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição
Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as
hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2.
Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37,
inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo
estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
11
restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o
entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a
contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam
previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a
necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a
necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação
para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob
o espectro das contingências normais da Administração. 4. É
inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou
a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do
concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o
cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da
impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras
hipóteses de reconhecimento da existência do vício da
inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao
que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do
que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão
(terminologia atualmente ampliada para 'cultura de gestão estratégica')
que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma
apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos
de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades
administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se
provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a
ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei no
509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito
ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança
jurídica e o atendimento do excepcional interesse social (RE no 658.026,
Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 09/04/2014, g.n.).
À evidência, a contratação por tempo determinado é hipótese de
exceção à necessidade do concurso público, devendo, portanto, ser interpretada
restritivamente, em busca da máxima observância aos princípios da legalidade,
da impessoalidade e da eficiência na Administração Pública.
Por essa razão, para que seja constitucional a contratação
temporária para a prestação de serviço público, devem estar preenchidos os
requisitos da indispensabilidade, da temporalidade e da excepcionalidade,
inerentes à contratação por prazo determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
12
No caso em tela, a legislação impugnada, que, ao instituir o
Programa de Auxílio ao Desempregado denominado 'Frentes de Trabalho', cria
centenas de vagas de trabalho para a qualificação e a execução de serviços de
limpeza conservação, manutenção e restauração (artigo 5o), com remuneração
oriunda do erário municipal, não preenche os requisitos da contratação por tempo
determinado.
Ainda que se reconheça ser de interesse público a adoção de
políticas públicas destinadas a combater o desemprego e seus efeitos, os
dispositivos legais combatidos não descrevem situações extraordinárias, mas
a prestação de serviços corriqueiros na Municipalidade.
De fato, como salienta a douta Procuradoria Geral de Justiça, “[...]
inconstitucionais são as hipóteses de contratação temporária, uma vez que a
absorção de mão de obra desempregada, com contratação de pessoal ppor tempo
determinado, pra prestar serviçoes à cMunicpalidae de Bebedouro contratia a
Constituição do Estado de São Paulo por falta de excepcional interesse público.
Note-se que o objetivo da legislação questionada é a contratação temporária d
epessoas apara executar tarefas genéricas e ordinárias que não reelam a
excepcionalidade.” (fls. 363).
Verifica-se, na hipótese, ofensa aos princípios da razoabilidade, da
moralidade e da impessoalidade, previstos no artigo 111, e à regra constitucional
do concurso público, inscrita no artigo 115, incisos II e X, todos da Constituição
Estadual.
Assim tem decidido este C. Órgão Especial, ao apreciar casos
semelhantes:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pedido de declaração
de inconstitucionalidade da Lei no 1.792, de 28 de julho de 1999, do
Município de Santos, com a redação que lhe foi dada pelas Leis nos 2.743,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
13
de 05 de janeiro de 2011, e 3.347, de 13 de janeiro de 2017 Lei que
"institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação
Profissional do Município de Santos, e dá outras providências"

Contratação temporária que somente pode ocorrer nas formas
estabelecidas por lei e visando atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público Nobreza da ideia, tendente a conceder
benefício de caráter social que, no entanto, é incompatível com os arts.
111, 115, II e X, e 144 da CE, não podendo subsistir no ordenamento
jurídico Tema ademais, objeto de julgamento nos autos da repercussão
Geral 612 (RE 658.026), em que o Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento no sentido de ser "vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado" (Leading case) Precedentes desta
Corte Inconstitucionalidade declarada. MODULAÇÃO Necessidade
(Lei 9868/199, art. 27), para garantir segurança jurídica e de excepcional
interesse social, possibilitando à Administração municipal ajustar-se à
nova realidade emanada dessa declaração Lei impugnada que está em
vigor há alguns anos (data de 1999 e sofreu alterações em 2011 e 2017)
Modulação de conformidade com orientação prevalente neste Órgão
Especial, estabelecendo que os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade se farão produzir ao cabo de cento e vinte dias
contados da data deste julgamento. Ação julgada procedente, com
modulação.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2137230-26.2018.8.26.0000; Relator (a): Des. João Carlos Saletti; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
Contudo, em observância ao princípio da segurança jurídica, os
valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos funcionários contratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2058831-12.2020.8.26.0000 - São Paulo
14
temporariamente, enquanto vigente a norma questionada, são irrepetíveis, visto que
tais verbas possuem natureza alimentar. Ademais, considerando-se que a legislação
em análise está em vigor há mais de quinze anos e ante a necessidade de se
regularizar a prestação dos serviços públicos nela contemplados, faz-se necessária
a modulação dos efeitos desta decisão, para que ela tenha eficácia 120 (cento e
vinte) dias a partir do presente julgamento.
Diante do exposto, julgo procedente a ação, com modulação de
efeitos, para declarar a inconstitucionalidade das Leis n. 3.483, de 7 de junho
de 2005, n. 3.562, de 22 de fevereiro de 2006, n. 4.550, de 31 de janeiro de
2013, n. 4.629, de 22 de maio de 2013, e n. 5.107, de 6 de abril de 2016, todas
do Município de Bebedouro.
MOACIR PERES
Relator